Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-30.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001561-30.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONFIRMADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO JUDICIAL CONCLUSIVO DE QUE A ASSINATURA NÃO É DA AUTORA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. AUSENTE EXCLUDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL. VERIFICADO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA MODULAÇAO DO EAREsp nº 676.608/RS DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Seguro para acidentes pessoais alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada; Se a alegação de fraude foi afastada. Se configurados os danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:
O laudo pericial grafotécnico produzido em Juízo, e não impugnado pela Seguradora Ré Apelante, concluiu que a assinatura aposta no contrato juntado, não foi produzida pelo punho da Autora Recorrida. Com isso, contrato nulo, descontos indevidos, dano moral indenizável e material restituível configurados. Valor fixado adequado e restituição que deve observar a modulação EAREsp nº 676.608/RS DO STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte apenas para determinar, quanto aos danos materiais, devolução simples dos descontos indevidos efetivamente realizados até 30/03/2021 e dobrados a partir dessa data, desde que comprovados, mantidos os demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001561-30.2021.8.05.0079, em que figuram como Apelante SABEMI SEGURADORA SA e como Apelada MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça